Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DATA DA SESSÃO OU DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO OPERADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de que: “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” não se aplica à pretensão executória da pena.
2. Imposta pena de 8 (oito) meses de reclusão à agravante pelo crime descrito no art. 155, caput, § 2o, do Código Penal, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, conforme disposto no art. 109, inciso VI, da mesma norma penal.
3. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem que a agravante tenha iniciado o cumprimento da sua reprimenda, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e provido.